Tribunal: TJSP
Processo: 2152448-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECUSA DOS BENEFÍCIOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO PENAL POR CRIME DE PICHAR OU POR OUTRO MEIO CONSPURCAR EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO URBANO – PACIENTE QUE RESPONDE POR CRIME DA MESMA NATUREZA EM OUTRA AÇÃO PENAL – REQUISITOS DO ARTIGO 76, § 2o, INCISO III, E DO ARTIGO 89 DA LEI No 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS – RECUSA LEGÍTIMA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECUSA DOS BENEFÍCIOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO PENAL POR CRIME DE PICHAR OU POR OUTRO MEIO CONSPURCAR EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO URBANO – PACIENTE QUE RESPONDE POR CRIME DA MESMA NATUREZA EM OUTRA AÇÃO PENAL – REQUISITOS DO ARTIGO 76, § 2o, INCISO III, E DO ARTIGO 89 DA LEI No 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS – RECUSA LEGÍTIMA – ORDEM DENEGADA.